Tribunal: TJBA
Processo: 8027182-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027182-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CRISTINA GUIMARAES SIQUEIRA DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
JULIANA SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: WY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JAQUISSON SANTOS FONSECA

E
menta
:
Direito Civil. Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos. Decisão que postergou a análise da tutela liminar. Inadimplemento contratual. Posse precária. Requisitos do art. 300 do CPC presentes. Recurso
conhecido em parte e, na parte conhecida,
provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de apreciar o pedido liminar de reintegração de posse formulado na origem, em ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos, ajuizada pelos Agravantes em face dos promitentes compradores, ora Agravados, sob a alegação de inadimplemento contratual referente à aquisição de imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para:

(i)
concessão da tutela de urgência para reintegração de posse em razão da inadimplência contratual dos Agravados; e

(ii)
manutenção dos Agravantes na posse do imóvel até o julgamento final da ação, diante da ausência de quitação integral do preço avençado no contrato de compra e venda.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado, em análise perfunctória, que os Agravados estão inadimplentes desde setembro de 2023, mantendo-se na posse do imóvel sem contraprestação, o que caracteriza posse precária.

4. O contrato celebrado entre as partes previa quitação mediante pagamento com recursos próprios e condicionava a posse à quitação integral do preço, o que não foi cumprido.

5. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano – justifica-se o deferimento da tutela de urgência para reintegração de posse, sendo vedada a análise dos demais pedidos da inicial nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
parcialmente
conhecido e, nesta extensão,
provido
para conceder a tutela de urgência pleiteada e determinar a reintegração dos Agravantes na posse do imóvel até o julgamento final da ação
principal
.

Tese de julgamento:

“
1. Configura-se a posse precária do comprador inadimplente que permanece no imóvel sem contraprestação, em descumprimento ao contrato que condiciona a imissão na posse à quitação total do preço.”
“2. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para reintegração de posse, pois presente o
fumus boni iuris
e ausente perigo de irreversibilidade da medida.”

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimida
de,

DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos
d
o voto do Relator.